Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0723835-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA AGRAVADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA D E S P A C H O Em face as informações contidas nas certidões de ID ́s 12838336 e 12962981, intime-se a agravante a fim de que informe o endereço correto e atualizado dos recorridos, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019, 14:41:24. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador